Tribunal: TCU
Processo: 007.892/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5201/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 007.892/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Francisco Helcio Pacheco Figueira (XXX.414.103-XX); Helena Stela Sampaio (XXX.351.853-XX); Jeniffer Johana Duarte Sanchez (XXX.618.424-XX); Mauricio Jose Poletti Merlo (XXX.061.177-XX); Pablo Severiano Benevides (XXX.328.493-XX); Patricia Leal Dantas Lobo (XXX.643.163-XX); Paulo Robson Melo Costa (XXX.831.663-XX); Rafael Montezuma Pinheiro Cabral (XXX.518.393-XX); Sahmaroni Rodrigues de Olinda (XXX.264.923-XX); Wiliana Almeida Mota (XXX.938.893-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Ceará. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.